Tribunal: TJES
Processo: 5021649-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021649-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIKE RAMOS MONTEIRO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
2
1649-63.2025.8.08.0000
PACIENTE: MAIKE RAMOS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GAUNDU/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE: INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS – MONITORAMENTO PRÉVIO E ABORDAGEM DE USUÁRIO – CRIME PERMANENTE – 2. MÉRITO: AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE POR FALTA DE LAUDO DEFINITIVO – TESE SUPERADA – JUNTADA POSTERIOR E POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – 3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – COMETIMENTO DE NOVO DELITO EM GOZO DE REGIME ABERTO – APREENSÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES (HT) – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Da Inviolabilidade de Domicílio:
O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso, a diligência foi precedida de monitoramento pelo serviço de inteligência e apreensão de entorpecente com usuário que acabara de adquirir a droga do paciente, justificando a entrada dos agentes face à natureza permanente do crime de tráfico. Precedentes do STF (Tema 280) e STJ.

Da Materialidade:
A alegação de nulidade por ausência de laudo definitivo não subsiste quando o documento é colacionado aos autos logo após o encerramento da instrução. Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a materialidade, para fins cautelares, seja aferida por laudos provisórios e outros elementos de convicção.

Dos Pressupostos da Prisão Preventiva:
A segregação provisória mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública. A apreensão de petrechos como rádios comunicadores (HT) indica estrutura voltada à traficância profissional.

Do Risco de Reiteração:
A periculosidade social é acentuada pela reincidência específica e pelo fato de o paciente ter voltado a delinquir enquanto cumpria pena em regime aberto por crimes anteriores (incluindo violência doméstica e tentativa de homicídio). A quebra da confiança do regime liberatório anterior demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Ordem denegada
, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
2
1649-63.2025.8.08.0000
PACIENTE: MAIKE RAMOS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GAUNDU/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MIKE RAMOS MONTEIRO
, contra ato processual supostamente ilegal e abusivo da lavra do Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nomeado Autoridade Coatora, que estaria a manter ilegalmente a prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal nº 5001454-36.2025.8.08.0007, em que responde pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo consta, o impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 28/07/2025, com base em apreensão de substância entorpecente que alega não ter sido confirmada por laudo toxicológico definitivo. Afirma que, não obstante a realização da audiência de instrução e julgamento em 10/12/2025, com oitiva de todas as testemunhas e interrogatório do réu, tendo a instrução sido formalmente encerrada, a materialidade delitiva permanece sem comprovação técnica.

Além disso, afirma que não estão presentes os pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não teria recebido idônea fundamentação, razão pela qual busca a expedição de alvará de soltura.

Apreciando o pedido de liminar no Id. 17482259, esta Relatoria exarou decisão de indeferimento.

Instada a se manifestar, a acoimada Autoridade Coatora prestou informações no Id. 17602943, nas quais relata a regular tramitação do feito originário da presente impetração.

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a decidir.

1. Da Rejeição da Nulidade por Violação de Domicílio

No tocante à prefacial de nulidade por invasão de domicílio requerida pela defesa, insurgência não prospera, pois segundo o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
.

No caso em tela, a diligência não se baseou em “vaga denúncia anônima”, mas em monitoramento prévio realizado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, que presenciou atos típicos de mercancia. Nesse sentido, a justa causa foi corroborada pela abordagem imediata de usuário na posse de entorpecente recém-adquirido do paciente. Tal cenário transmuda a suspeita em flagrância de crime permanente (art. 33 da Lei 11.343/06), autorizando o ingresso policial sob a égide do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.

1.2.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

3.
No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita, empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar a viatura que realizava patrulhamento de rotina no local.

4. 5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 994.942/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Logo, diante dos fatos apresentados nos autos, não vislumbro ilegalidade no ingresso domiciliar.

2. Da Higidez da Materialidade Cautelar

Quanto à alegação de ausência de prova da materialidade pelo encerramento da instrução sem o laudo definitivo, cumpre registrar que tal tese restou superada.

Primeiramente, porque o Laudo Toxicológico Definitivo foi efetivamente acostado aos autos em 11/12/2025, suprindo qualquer omissão anterior.

Por outro lado, é necessário destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aduz que a ausência de laudo toxicológico definitivo pode ser suprida por outros elementos probatórios, como laudos de constatação provisórios, vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (2,97 G DE CRACK E 7,58 G DE COCAÍNA). PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. 2.
A ausência de laudo toxicológico definitivo pode ser suprida por outros elementos probatórios, como laudos de constatação provisórios, conforme jurisprudência do STJ.

3. 4. Ordem denegada.

(HC n. 884.945/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Portanto, diante dos fatos apresentados, a prova da existência do crime para fins de prisão preventiva está plenamente hígida.

3. Da Necessidade da Garantia da Ordem Pública e Risco de Reiteração

No mérito, a custódia cautelar revela-se imperativa. A gravidade da conduta desborda do tipo penal básico pela apreensão de 48 pedras de crack e, primordialmente, de 02 rádios comunicadores (HT), apetrechos que denotam organização e estrutura voltada à traficância profissional. Mais relevante ainda é a periculosidade social do paciente, evidenciada pela reincidência específica e pelo fato de o novo flagrante ter ocorrido durante o cumprimento de pena em regime aberto.

Assim, nota-se que o histórico criminal de Maike Ramos Monteiro, que inclui registros por violência doméstica e tentativa de homicídio, demonstra que o sistema de justiça penal não foi suficiente para inibir sua inclinação delitiva. Assim, a substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) é manifestamente insuficiente, pois estas pressupõem a autodisciplina do réu, característica ausente no perfil do paciente, que violou o regime de liberdade que já lhe fora concedido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto;